Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-50.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007850-50.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROCONTATO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A - CNPJ: 07.425.270/0002-74 (EMBARGANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 09.528.992/0001-07 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO ALEXANDRE DE PAES JUNIOR - CPF: 381.146.718-23 (ADVOGADO), JUVENIL ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.971.016-04 (EMBARGADO), ERICA MARA DIAS FERREIRA - CPF: 089.488.026-82 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), AAX PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA - CNPJ: 09.528.992/0001-07 (EMBARGADO), PAULO SERGIO ALEXANDRE DE PAES JUNIOR - CPF: 381.146.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1368/STJ. ANÁLISE PREMATURA. EMBARGOS REJEITADOS. ADVERTÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para limitar os danos emergentes aos valores comprovados e remeter a apuração dos lucros cessantes à fase de liquidação de sentença.

II. Questões em discussão

2.

Verificar se houve omissão no acórdão quanto: (i) à alegada insuficiência probatória dos lucros cessantes; (ii) à aplicação do Tema 1368/STJ, referente à taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quanto aos lucros cessantes, pois o acórdão reconheceu o direito material e afastou a quantificação imediata, determinando a liquidação como técnica processual adequada; 4. A aplicação do Tema 1368/STJ mostra-se prematura, diante da inexistência de condenação líquida, podendo a matéria ser examinada na fase própria.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida e adota técnica processual adequada; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito; 3. A definição de juros e correção monetária pode ser diferida para a fase de liquidação; 4. A oposição de embargos infundados pode caracterizar caráter protelatório
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Agrocontato Comércio e Representações de Produtos Agropecuários S/A,
em face do
acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado
,
autos da Apelação Cível no 1007850-50.2024.8.11.000
7
, que
proveu em parte o recurso
para
limitar a condenação por danos emergentes aos valores efetivamente comprovados nos autos
e
remeter a apuração dos lucros cessantes à fase de liquidação de sentença
, mantendo, no mais, o reconhecimento do dever de indenizar.

Nas razões recursais, alega a embargante que o acórdão embargado
não teria se manifestado de forma expressa e específica

acerca da

ausência de prova documental e testemunhal idônea capaz de demonstrar o alegado prejuízo a título de lucros cessantes
, especialmente quanto à inexistência de comprovação de que o autor/embargado efetivamente possuísse área agricultável compatível com a criação ou arrendamento de gado.

Segue, apontando omissão quanto à falta de documentos que evidenciassem a existência de contrato de arrendamento, proposta concreta ou registro de rebanho bovino e à utilização, como único elemento probatório, de
planilha unilateral
, desprovida de respaldo técnico, fiscal ou contratual, o que, segundo defende, seria insuficiente para amparar a condenação.

Aduz, ainda, que o acórdão teria sido
omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368
, no qual se fixou a
taxa SELIC como índice aplicável para fins de correção monetária e juros de mora nas dívidas de natureza civil
, sustentando tratar-se de
matéria de ordem pública
, não sujeita à preclusão, e cuja tese vinculante deveria incidir no caso concreto.

Requer, ao final, o
saneamento das omissões apontadas
, com pronunciamento expresso deste órgão julgador sobre os pontos suscitados, viabilizando, inclusive, o acesso às instâncias extraordinárias.

Decorreu prazo sem contrarrazões pelos embargados.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se à verificação da
existência, ou não, de vícios de omissão
no acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, especificamente quanto: (i) à alegada ausência de enfrentamento da insuficiência probatória atinente aos lucros cessantes; e (ii) à suposta omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1368
, relativa à adoção da taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária.

Após detida e exauriente análise do acórdão embargado, bem como da fundamentação expendida no voto condutor, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios aptos a autorizar a integração do julgado.

No que concerne à alegação de omissão quanto à
comprovação dos lucros cessantes
, constata-se, de forma inequívoca, que o acórdão enfrentou expressamente a matéria. O Colegiado reconheceu o direito do autor à indenização pelos lucros cessantes, em razão da frustração da formação da pastagem, mas
afastou a quantificação imediata do prejuízo
, justamente por reconhecer que a apuração do
quantum debeatur
demanda juízo prospectivo e avaliação de variáveis técnicas e econômicas que extrapolam os limites da fase de conhecimento.

Por essa razão, determinou-se, de maneira expressa e fundamentada, a
remessa da quantificação à fase de liquidação de sentença
, preferencialmente por arbitramento, nos termos dos arts. 491 e 509 do Código de Processo Civil.

Logo, não há qualquer omissão no ponto.

A

insurgência da embargante, nesse ponto, traduz-se em
mera discordância quanto à conclusão jurídica adotada.

De igual modo, não assiste razão à embargante quanto à alegada omissão relativa à aplicação do
Tema 1368/STJ
.
O acórdão embargado
não fixou valores líquidos definitivos
, tampouco estabeleceu critérios específicos de atualização monetária e juros de mora, justamente porque parte da condenação, em razão da sua natureza ilíquida, foi remetida à fase de liquidação de sentença. Nessa perspectiva, a definição do índice aplicável aos consectários legais revela-se
prematura
neste momento processual, pois será enfrentada oportunamente, quando da apuração do
quantum debeatur
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas simples ausência de enfrentamento de matéria que
não se apresentava como necessária ou pertinente
ao desfecho do julgamento, tal como proferido. Ressalte-se, ademais, que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais ou teses invocadas pelas parte
s
, bastando que enfrente de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto, em plena observância ao art. 489, §1o, do CPC.

Cerifica-se, assim, que os embargos de declaração ora opostos
carecem de substrato jurídico
, revelando-se instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, a embargante, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o próprio mérito da condenação, providência sabidamente incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

Diante desse cenário, impõe-se consignar
advertência expressa
à parte embargante no sentido de que a reiteração de embargos de declaração desprovidos de fundamento legal, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida ou de retardar o trânsito em julgado,

poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026